Tribunal: TJMT
Processo: 1007762-06.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TELEFONIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. TELAS COMPROBATÓRIAS COM VINTE E QUATRO PAGAMENTOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 109,19 (cento e nove reais e dezenove centavos) e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Propósito recursal para julgar improcedentes os pedidos iniciais, ou seja, a declaração de inexigibilidade do débito e condenação em danos morais. Alternativamente, o indeferimento da indenização ou a redução do quantum.
3. Inicial que não nega a relação jurídica, mas sim o desconhecimento da dívida imputando-a como indevida.
4. Não sendo negado o vínculo contratual, impõe-se ao devedor/recorrido a prova do adimplemento.
5. Recorrente demonstrou a utilização dos serviços, uma vez que juntou prints de tela contendo vinte e quatro pagamentos e histórico de chamadas com cento e vinte e oito páginas.
6. Ausência de impugnação específica.
7. Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer que a existência do débito restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOELSON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.820.391-20 (REPRESENTANTE), FELIPE GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 018.798.721-10 (ADVOGADO), ALEXANDRE IAQUINTO MATEUS - CPF: 956.402.151-00 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020